Tribunal: TJDFT
Processo: 0705287-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar se é legítima a pretensão exercida pelo autor ao recebimento dos valores respectivos a partir da data do evento que deflagrou a pretensão aludida, independentemente de requerimento administrativo próprio.
2. A pensão por morte é benefício previdenciário previsto na Constituição Federal (art. 40, § 7°, e art. 201, inc. V) para os dependentes do segurado. 2.1. Em relação ao preenchimento dos requisitos para a concessão da pensão pleiteada é necessário ressaltar que, em casos como o presente, o requerimento direto dirigido ao demandado consiste em requisito indispensável para a utilidade da tutela jurisdicional.
3. A necessidade de formulação de requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento da via administrativa. Na hipótese dos autos o autor formulou requerimento administrativo de concessão do aduzido benefício em fevereiro de 2010. 3.1. A despeito do mencionado requerimento não houve, naquela ocasião, o acolhimento da pretensão exercida pelo recorrido. Isso não obstante, o aduzido benefício previdenciário só foi concedido em 2018 ao apelado. 3.2. Assim, afigura-se dispensável novo requerimento administrativo para que seja procedido o pagamento dos valores referentes ao período anterior à habilitação da pensão por morte.
4. Recurso conhecido e desprovido.